Tribunal: TJBA
Processo: 8000765-62.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000765-62.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, DANIELLE MELO DANTAS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: EVERILDO CERQUEIRA BONFIM

Advogado(s)
:
ROMARIO SOUZA OLIVEIRA, GABRIELI SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE E AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. GERENTE DE AGÊNCIA ENVOLVIDA EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ELEMENTOS FORMAIS QUE NÃO SUPERAM OS INDÍCIOS DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência dos contratos de empréstimo consignado nº 422.348.769 e nº 423.266.705, reconheceu a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, determinou a restituição simples das parcelas descontadas, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e autorizou a compensação dos valores comprovadamente depositados em favor do consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os contratos de empréstimo consignado são válidos, diante de indícios de fraude e falta de consentimento de consumidor
hipervulnerável
; (
ii
) saber se os descontos realizados sobre benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e geram responsabilidade objetiva da instituição financeira; (
iii
) saber se é devida a restituição simples dos valores descontados; e (
iv
) saber se são cabíveis indenização por danos morais e compensação dos valores creditados ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. A ausência de regularidade substancial das contratações decorre de robustos indícios de fraude praticada por ex-gerente de agência bancária investigada criminalmente por condutas semelhantes, evidenciando a falta de consentimento do consumidor
hipervulnerável
.

4. A sucessão atípica de empréstimos, a ausência de vantagem econômica, a incompatibilidade dos valores com o perfil do consumidor, a absorção imediata para quitação de operações pretéritas, os saques e transferências a terceiros, a retenção por produtos acessórios e a investigação criminal envolvendo a gerente da agência afastam a regularidade substancial do negócio jurídico, não sendo os elementos formais suficientes para superar tais indícios de fraude.

5. A fraude na contratação insere-se no risco da atividade bancária. Incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479/STJ.

6. Inexistindo contrato válido, os descontos realizados no benefício previdenciário são indevidos, sendo cabível a restituição simples dos valores descontados, conforme determinado na sentença.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral, por atingirem verba alimentar destinada à subsistência do autor. O valor de R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. A compensação dos valores comprovadamente depositados na conta do autor é admissível para restabelecer o estado anterior das partes e evitar enriquecimento sem causa, nos termos dos
arts
. 182, 876 e 884 do CC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de regularidade substancial e de consentimento válido afasta a validade de contrato de empréstimo consignado e impede a cobrança de parcelas dele decorrentes. 2. A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada no âmbito de operação bancária, por se tratar de fortuito interno. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam a restituição do indébito e a reparação por dano moral. 4. Declarada a inexistência da contratação, é cabível a compensação dos valores comprovadamente creditados ao consumidor, a fim de evitar enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 182, 368, 876 e 884; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ,
EREsp
nº 1.413.542/RS; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8023065-98.2022.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, DJEN 06.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8006316-90.2021.8.05.0146, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, DJEN 06.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000765-62.2024.8.05.0199, em que figura como Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e Apelado
EVERILDO CERQUEIRA BONFIM.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do vencedor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA